Tribunal: TJMT
Processo: 1005012-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1005012-63.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: BERNARDO VIEIRA DE ALMEIDA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
No pedido de Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – SIRDR n. 71/TO, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, presidente da Comissão Gestora de Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, mandou suspender a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais, nos quais se discutem as seguintes questões:
“- O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.
- A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32.
- O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP.
2. A ordem de suspensão, salvo decisão expressa em contrário do STJ ou do STF, vigorará até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, sendo que o trânsito em julgado poderá ocorrer no STJ ou no STF a depender da interposição de recursos a essas Cortes (RISTJ, art. 271-A, § 3o)”.
Visto que as matérias suscitadas neste Agravo são as mesmas acima elencadas, suspendo a tramitação deste feito até que sejam apreciados os IRDRs em referência.
Determino à Secretaria da Quarta Câmara de Direito Privado o registro da suspensão.
Com o julgamento, os autos devem vir conclusos para o gabinete.
Cuiabá, 10 de junho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator